Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Processo : 0705825-77.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão[1] proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a denunciação da lide ao terceiro adquirente de veículo objeto do pedido de transferência para o nome do réu, aqui agravante. O agravante sustenta cabível a denunciação da lide ao atual adquirente, por ser o “verdadeiro proprietário e responsável pelos débitos tributários e administrativos decorrentes da utilização do veículo”. Aduz que o veículo foi vendido ao denunciado, mediante substabelecimento, logo após o agravante ter adquirido o bem por procuração. Alega que a transmissão da propriedade de veículo automotor, por qualificar-se como bem móvel, dá-se mediante simples tradição, independentemente do registro no órgão administrativo de trânsito. Por isso, “a procuração configura meio de transmissão da propriedade do veículo automotor quando apresentar a cláusula in rem suam”, constituindo documento hábil a impor ao denunciada a responsabilidade por eventuais débitos decorrentes do veículo. Diz que, sem a inclusão do atual adquirente, não será possível a transferência do veículo, porquanto o agravante já não é mais o atual proprietário e sequer possui o Documento Único de Transferência – DUT. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para deferir a denunciação da lide. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IX, do CPC. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem, em capítulo da decisão agravada[2]. Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). Prosseguindo, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. A denunciação da lide é admissível nas hipóteses do art. 125 do Código de Processo Civil, a saber: “ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam” (inc. I) e “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (inc. II). Percebe-se que o mero substabelecimento de procuração outorgada para a venda de veículo, ainda que em causa própria (in rem suam), não autoriza a denunciação da lide ao terceiro adquirente, com base no art. 125, II, do CPC. Isso porque, embora a procuração confira amplos poderes ao adquirente, inclusive para transferência do veículo perante o Detran, não constitui um dever de garantia do terceiro a quem se comunica a existência da lide, a fim de estabelecer automática responsabilização do novo adquirente por eventuais débitos gerados após a venda, por exemplo. Além disso, não fosse a inexistência de um dever de garantia imediato decorrente da procuração outorgada, a possibilidade de introdução de fato ou de fundamento novo no processo por força da denunciação da lide obsta a denunciação, conforme já decidiu o col. STJ. Nesse sentido: [...] 1 - Nos termos do art. 70, III, do CPC, para que se defira a denunciação da lide, é necessário que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar a parte vencida, em ação regressiva, sendo vedado, ademais, introduzir-se fundamento novo no feito, estranho à lide principal. Precedentes. 2 - In casu, para admitir-se a denunciação da lide seria imperiosa a análise de fato novo, diverso daquele que deu ensejo à ação principal de reparação por danos morais, qual seja a demonstração, por parte da instituição financeira denunciante, de que a sociedade de advogados denunciada agira com falha no patrocínio de ação de execução, o que demandaria incursão em seara diversa da relativa à reparação por indevida negativação. 3 - A recorrente não fica impedida de ajuizar demanda regressiva autônoma em face da indevidamente denunciada para o exercício da pretensão de ressarcimento dos danos morais devidos à autora da ação principal, em caso de procedência desta ação. 4 - Recurso especial desprovido. (REsp 701.868/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014. Negritado) Esse é o entendimento já manifestado por esta eg. Corte, em situação assemelhada aos presentes autos, pela inadmissão da denunciação da lide, senão vejamos os arestos: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOSMAJORADOS. ARTIGO 85, §11 DO CPC/2015. 1. O ônus de provar a inexistência dos requisitos autorizadores da gratuidade de justiça incumbe àquele que fizer tal alegação. 2. Considerando que a recorrente não comprova a incompatibilidade das condições financeiras dos apelados com a concessão do benefício, aliada ao fato de que o primeiro recorrido passa comprovadamente por dificuldades financeiras, a manutenção da gratuidade é medida que se impõe. 3. A denunciação da lide somente deve ser admitida quando o denunciado esteja obrigado, por lei ou por contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido. 4. Trata a legitimidade ad causam da necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda, devendo ela ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial. 5. A responsabilidade pela transferência do veículo perante o órgão de trânsito recai sobre o seu adquirente (art. 123, I, do Código de Trânsito Brasileiro). 6. Aquele que adquire veículo mediante procuração em causa própria é detentor de poderes para diligenciar a alteração da titularidade do automóvel junto ao órgão competente, o que, não realizado, conduz à assunção de responsabilidade pelos débitos que sejam cobrados do primitivo alienante em razão de infrações cometidas após a data da venda do veículo. 7. Com isso, o comprador que, embora munido de procuração, não transfere o bem para si, nem tampouco para o nome de terceiro adquirente, pode ser acionado judicialmente pelo outorgante. 8. Considerando que o nome da autora foi incluído em dívida ativa em virtude de débitos tributários relativos a período posterior à tradição do veículo, tem-se por configurados os danos de ordem moral passíveis de indenização, devendo o quantum ser fixado levando em conta a situação econômica das partes e a culpa dos ofensores, bem como a repercussão do dano na vida da ofendida. 9. Diante da sucumbência recursal da parte ré, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, ficando a exigibilidade suspensa, por serem as partes, no presente feito, beneficiárias da justiça gratuita. 10. Recursos conhecidos. Apelação interposta pela autora parcialmente provida. Preliminares de denunciação da lide e ilegitimidade passiva suscitadas pelos réus rejeitadas. Apelação interposta pelos réus improvida. (APC 2013.01.1.020862-9, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, julgado em 15/9/2016, DJe 23/9/2016. Negritado) APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS E PENALIDADES. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA (ART. 506, CPC). OFÍCIO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COMUNICAÇÃO PARA FIM DO ART. 134, CTB. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. [...] 2. Na ação destinada à transferência de veículo, é parte legítima quem figurou como outorgado em procuração, cujo instrumento conferiu amplos poderes relativos ao bem móvel, dentre eles de aliená-lo sem a devida prestação de contas (in rem suam). Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 3. A denunciação à lide somente é admitida nos casos em que o denunciado esteja obrigado, pela lei ou contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido. Tal hipótese nao está delineada no caso concreto. 4. Nos termos do artigo 130 do Código de processo Civil, o chamamento ao processo somente pode ser efetuado nos casos em que se observar a existência de contrato de fiança ou quando houver devedores solidários. Hipótese diverso deste processo. 5. A responsabilidade pela transferência do automóvel cabe àquele que compra. Como novo proprietário, tem a obrigação de transferi-lo no órgão competente. É o que se infere do dispositivo legal constante no artigo 123, § 1.o, do Código de Trânsito Brasileiro. 6. Com a tradição do carro opera-se a transferência de sua propriedade, nos termos do art. 1.226 do Código Civil. A partir desse momento, o adquirente passa a ser o responsável pelas despesas com o seu licenciamento, infrações administrativas pelo mau uso, assim como os tributos que recaiam sobre sua posse ou propriedade. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a solidariedade do art. 134 do CTB deve ser mitigada quando há comprovação da tradição do carro. A partir da tradição, a responsabilidade pelos débitos referentes ao carro é do comprador. 8. É possível a expedição de ofício ao DETRAN comunicando a transferência do carro a patir da data do contrato celebrado pelos particulares e para fim do art. 134 do Código de Trânsito Brasilieiro. 9. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DO REQUERIDO. PROVIDA EM PARTE DA AUTORA. (APC 2017.06.1.002165-6, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 18/4/2018, DJe 26/4/2018. Negritado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 81224219 dos autos na origem (processo n. 0701452-16.2020.8.07.0007) [2] Id. 81224219 dos autos na origem.